Tribunal: STF
Processo: RE 656558
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: petições nºs 144120/2025 (e-doc. 399/482), 151340/2025 (e-doc. 483/493), 160247/2025 (e-doc. 590/597), 162552/2025 (e-doc. 599/623), 163032/2025 (e-doc. 624/632), 16634/2026 (e-doc. 653/659) e 23992/2026 (e-doc. 660/675).

DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de petições em que os peticionantes apresentam notícia de descumprimento do Tema nº 309, requerem a concessão de tutela provisória de urgência e, no mérito, pedem a extensão dos efeitos da decisão proferida no julgamento do mérito desse tema.
Decido.
Cuida-se, na essência, de pedidos de extensão dos efeitos da decisão proferida no Tema nº 309 de repercussão geral.
No julgamento do referido tema, estiveram em discussão duas questões. Ao apreciar a primeira, o Supremo Tribunal Federal concluiu que, para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, o elemento subjetivo dolo é imprescindível. Nessa toada, assentou a Corte que é inconstitucional a modalidade culposa de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária.
Ao tratar da segunda questão, o Tribunal assentou a constitucionalidade dos arts. 13, inciso V, e 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, desde que, na contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), sejam observados os seguintes requisitos: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observando-se, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores.
O julgamento foi assim ementado:

“Direito constitucional e administrativo. Improbidade administrativa. Necessidade de dolo. Inexigibilidade de licitação. Contratação pelos municípios de escritório de advocacia para patrocínio e defesa de causas perante os tribunais de contas estaduais. Requisitos. 
1. O ato de improbidade administrativa deve ser entendido como ato violador do princípio constitucional da probidade administrativa, ou seja, aquele no qual o agente pratica o ato violando o dever de agir com honestidade. Isso é, o agente ímprobo atua com desonestidade, ao que se conectam a deslealdade e a má-fé. 
2. Estando a desonestidade relacionada com o dolo, não é possível desvincular a improbidade administrativa, a qual depende da desonestidade, do referido elemento subjetivo, isso é, do dolo. Nessa toada, o dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), sendo inconstitucional a modalidade culposa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, com sua redação originária. 
3. No que diz respeito aos arts. 13, inciso V, e 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, deve-se ter em mente, como bem apontou o Ministro Roberto Barroso, que a disciplina constitucional da advocacia pública (arts. 131 e 132 da CF) impõe que, em regra, a assessoria jurídica das entidades federativas, tanto na vertente consultiva como na defesa em juízo, caiba aos advogados públicos. Excepcionalmente, caberá a contratação de advogados privados, desde que plenamente configurada a impossibilidade ou relevante inconveniência de que a atribuição seja exercida pelos membros da advocacia pública. 
4. Ainda em relação aos dispositivos mencionados, insta realçar que, mesmo que a contratação direta envolva atuações de maior complexidade e responsabilidade, é necessário que a Administração Pública demonstre que os honorários ajustados se encontram dentro de uma faixa de razoabilidade, segundo os padrões do mercado, observadas as características próprias do serviço singular e o grau de especialização profissional. 
5. Foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: ‘a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária. b) São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores.’ 6. RE nº 610.523/SP julgado prejudicado e RE nº 656.558/SP ao qual se dá provimento, restabelecendo-se a decisão em que se julgou improcedente a ação” (RE nº 656.558/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 26/2/25).

Ocorre que não é possível estender os efeitos dessa decisão no bojo das petições em referência.
Anote-se que os pontos relevantes para a resolução das questões em torno da quais giram essas petições exigem o revolvimento da causa à luz do conjunto fático-probatório. Por exemplo:
a) Quanto à petição nº 144120/2025 (e-doc. 399/482), são objeto de controvérsia o serviço efetivamente prestado, a regularidade do procedimento  (incluindo aquilo que diz respeito ao preço ajustado) do qual resultou o contrato, bem como a existência de procuradoria municipal com capacidade para realizar o serviço contratado;
b) Quanto à petição nº 151340/2025 (e-doc. 483/493), são controversas a legalidade do processo administrativo que deu origem ao contrato e a necessidade de maior aprofundamento na apuração dos fatos;
c) Quanto à petição nº 160247/2025 (e-doc. 590/597), são controversas a regularidade da contratação dos serviços e a possibilidade de eles serem objeto de licitação e, assim, também o são os fatos ensejadores da ação civil pública;
d) Quanto à petição nº  162552/2025 (e-doc. 599/623), são controversos os fatos ensejadores da ação civil pública e da notícia de fato (vide e-doc. 622, p. 4), mormente no que dizem respeito ao alegado pagamento escuso, por meio do contrato firmado, de serviços de advocacia prestados em outras ocasiões e em outros contextos;
e) Quanto à petição nº 163032/2025 (e-doc. 624/632), também são controversos os fatos ensejadores da ação civil pública, especialmente em relação à possibilidade de os serviços serem licitados e à existência de dolo específico (vide e-doc. 627, p. 4);
f) Quanto à petição nº 16634/2026 (e-doc. 653/659), igualmente são controversas as alegações do peticionantes contrárias aos fatos que ensejaram a ação civil pública, em particular a afirmação de que não teria sido identificada a existência de dolo específico;		
g) Quanto à petição nº 23992/2026 (e-doc. 660/675), importantes fatos que amparam a ação civil pública são, da mesma forma, controversos, principalmente em relação à alegada existência de procuradoria municipal com capacidade para realizar o serviço contratado e de subcontratação ou atuação de profissionais distintos dos que justificaram a contratação.
Ademais, não se verifica situação excepcionalíssima que atraia a competência originária da Corte para processar e julgar as petições em referência, devendo os requerentes valerem-se dos instrumentos processuais cabíveis para sua defesa.
Ante o exposto, nego seguimento às petições nºs 144120/2025 (e-doc. 399/482), 151340/2025 (e-doc. 483/493), 160247/2025 (e-doc. 590/597), 162552/2025 (e-doc. 599/623), 163032/2025 (e-doc. 624/632), 16634/2026 (e-doc. 653/659) e 23992/2026 (e-doc. 660/675).
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente